Tribunal: TJDFT
Processo: 0710003-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. COMPENSAÇÃO ENVOLVENDO O CRÉDITO PENHORADO. NÃO CABIMENTO. ART. 380 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 380 do Código Civil veda, expressamente, a compensação de dívidas em prejuízo de terceiro, com o que se evita o uso de dita modalidade de extinção de obrigação para esvaziar penhora preexistente.

2. A intenção egoísta das partes de, por meio da compensação, extinguir suas obrigações recíprocas em prejuízo do direito de crédito de terceiro esbarra no princípio da boa-fé objetiva, preceito de ordem pública que impõe aos litigantes o dever de atuar de forma ética, leal e cooperativa.

3. Recurso conhecido e desprovido.